Tribunal: TJDFT
Processo: 0758652-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado interposto pela parte autora e, no mérito, não o proveu, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. O embargante alegou a existência de contradição no julgado, sustentando que o Colegiado reconheceu “patente omissão estatal quanto à implementação da própria política pública instituída pelo ente federativo e prevista em norma infralegal”, mas indeferiu o pedido sob o fundamento de que “não restou demonstrada situação excepcional necessária à inclusão do requerimento do autor no sistema de transporte individual”. Afirmou possuir 81 anos e ser portador de doença renal em estágio terminal, hipertensão arterial sistêmica, anemia decorrente da insuficiência renal, hiperparatireoidismo secundário e instabilidade hemodinâmica, com crises de hipertensão e hipotensão após as sessões de hemodiálise. Asseverou que os documentos juntados comprovam a limitação de sua autonomia e a impossibilidade de utilização do transporte público convencional, conforme expressamente consignado em relatório médico. Defendeu que a omissão estatal está caracterizada, sendo imprescindível a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito à saúde. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada e determinar o fornecimento do transporte necessário ao comparecimento às sessões de hemodiálise, na frequência indicada no laudo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de contradição no acórdão embargado, apto a ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma, ou de acórdãos.
6. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, os pedidos e documentos constantes dos autos, os quais conduziram ao posicionamento adotado por este Órgão Julgador. Portanto, não há contradição na decisão, requisito necessário à eventual modificação do julgado. A omissão estatal quanto à implementação do programa da TCB não implica no deferimento dos pedidos de transporte individual, porquanto há a necessidade de comprovação clara da impossibilidade de uso do transporte coletivo gratuito ofertado atualmente.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo com entendimento diverso do pretendido não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.